Tribunal: TJMT
Processo: 1010393-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010393-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IAN ISRAEL DA SILVA VIEIRA - CPF: 063.127.121-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. RESOLUÇÃO CNJ N. 391/2021. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DAS OBRAS E DAS RESENHAS POR POUCOS DIAS. RESENHAS APROVADAS PELA COMISSÃO DE VALIDAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA EXECUÇÃO PENAL. FORMALISMO EXCESSIVO INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO INSTITUTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Jaciara – Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto, que indeferiu o pedido de remição de pena pela leitura das obras “Prisioneiros” e “A chave do enigma da criação mental”, ao fundamento de que o reeducando extrapolou, por poucos dias, o prazo previsto na Resolução CNJ n. 391/2021 para devolução dos livros e apresentação das resenhas. A defesa postula o reconhecimento do benefício, sustentando que o pequeno atraso não afasta a finalidade ressocializadora do instituto, sobretudo porque as resenhas foram consideradas aptas pela comissão de validação da unidade prisional.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento, por poucos dias, do prazo previsto na Resolução CNJ n. 391/2021 para devolução da obra literária e apresentação da resenha impede, de forma absoluta, o reconhecimento da remição de pena pela leitura, ainda que o reeducando tenha efetivamente realizado a leitura e obtido aprovação da comissão de validação.

III. Razões de decidir:
1. A remição de pena pela leitura exige, em regra, a observância dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução CNJ n. 391/2021, inclusive quanto ao prazo de leitura e apresentação do relatório. 2. O atraso de apenas dois e quatro dias na devolução das obras, sem qualquer indício de fraude ou desídia relevante, não compromete, por si só, a finalidade do instituto da remição. 3. A aprovação das resenhas pela comissão de validação da unidade prisional demonstra que o reeducando efetivamente realizou as leituras e alcançou o objetivo pedagógico e ressocializador da norma. 4. A execução penal deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da ressocialização, não se justificando a adoção de formalismo exacerbado em detrimento do esforço concreto do apenado. 5. A leitura constitui instrumento relevante de formação intelectual, redução da ociosidade e reintegração social, razão pela qual o esforço do reeducando deve ser incentivado e não desconsiderado por pequena extrapolação temporal. 6. Em situações excepcionais, a interpretação da Resolução CNJ n. 391/2021 deve ser realizada em harmonia com o art. 126 da LEP e com a finalidade humanizadora da execução penal, admitindo-se solução mais benéfica quando atingido o escopo da norma. 7. Reconhecido o direito à remição, impõe-se a concessão de 4 dias para cada obra lida, totalizando 8 dias remidos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

IV. Tese de julgamento:
1. O pequeno atraso na devolução de obra literária ou na apresentação da resenha não impede, automaticamente, a remição de pena pela leitura, quando atingida a finalidade ressocializadora do instituto. 2. A aprovação da resenha pela comissão de validação evidencia o efetivo cumprimento da atividade de leitura e autoriza a mitigação do rigor formal da Resolução CNJ n. 391/2021, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. A execução penal deve privilegiar interpretações que estimulem o esforço ressocializador do reeducando e evitem o desperdício de práticas efetivamente voltadas à reintegração social.

Dispositivos relevantes citados:
art. 126 da LEP; art. 5o, IV e V, da Resolução CNJ n. 391/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.141.989/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025,
DJe
25/02/2025; TJMT –
AgEx
n. 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. em 03/07/2020; TJMT –
AgEx
n. 1028511-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/10/2025, DJE 23/10/2025; TJSP – Embargos Infringentes e de Nulidade n. 0008988-18.2022.8.26.0041, Rel. Des. Gilda Alves Barbosa
Diodatti
, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 28/04/2023; STF – HC n. 255775/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal que fora
interposta pelo Agravante
IAN ISRAEL DA SILVA VIEIRA
, com

o

o
bjetivo
de reforma
r
a decisão prolatada pelo Juízo
d
a 3a VARA DE JACIARA - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
, no sentido de considerar apto para o desconto da pena, as leituras e
resenhas realizadas, ainda que apresentados fora do prazo estabelecido na Resolução N.
391/2021, vez que a proporcionalidade enseja a medida adequada para promover a
aplicação da norma a depender do caso concreto
(Id. 352359394, fl. 223).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas
(Id.
352359394, fl.
339)
.

A decisão de primeiro grau, em sede de juízo de retratação foi
mantida integralmente pelos seus exatos termos
(Id. 352359394, fl. 346).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
,

manifestou-se pelo
des
provimento do recurso
(Id.
358712366
).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A decisão que indeferiu a remição por leitura do agravante
foi assim fundamentada (Id. 352359394, fl.
221
)
:

A Resolução do CNJ no 391/2021, disciplina a remição de pena pela leitura, exigindo como requisitos

objetivos a devolução da obra no prazo máximo de 30 (trinta) dias e a entrega do relatório de leitura em

até 10 (dez) dias após esse período.

No caso em análise, consta que o reeducando retirou a obra “Prisioneiros” em 10.09.2025 e a devolveu

apenas em 12.10.2025 (seq. 50.1), extrapolando, portanto, o prazo máximo para realizar a leitura.

De igual forma, retirou a obra “A chave do enigma da criação mental” em 25.10.2025 e a devolveu

apenas em 29.11.2025 (seq. 56.1), extrapolando, portanto, o prazo máximo para realizar a leitura.

Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da remição, uma vez que o benefício pressupõe o

cumprimento rigoroso das condições temporais estabelecidas pela norma regulamentar, sob pena de

esvaziamento de sua finalidade.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. REQUISITOS DA

RES .
CNJ No 391/2021 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
V .
Acórdão que, por

maioria de votos, negou provimento ao agravo em execução penal interposto pelo reeducando, vencido

o e. terceiro Juiz, que dava provimento ao agravo defensivo para reconhecer a possibilidade da remição

pela leitura, com determinação de elaboração de novo cálculo. 2. Posição majoritária que deve

prevalecer. Conquanto possível a remição da pena pela leitura, no caso dos autos, o embargante

não comprovou que as leituras que realizou seguiram as orientações presentes na Resolução no

391/2021 do CNJ, a saber: leitura de obras do acervo bibliotecário da unidade prisional, eventual

registro da participação do reeducando em programa vinculado à unidade prisional, supervisão

da unidade prisional durante a atividade estudantil exercida pelo sentenciado, com registro da

entrega dos livros, período de leitura e prazo de entrega das resenhas e validação por

profissional vinculado a comissão de validação da unidade prisional. 3. Embargos infringentes

rejeitados. (TJ-SP - Embargos Infringentes e de Nulidade: 0008988-18 .2022.8.26.0041 São Paulo,

Relator.: Gilda Alves Barbosa
Diodatti
, Data de Julgamento: 28/04/2023, 15a Câmara de Direito
Criminal

,
Data de Publicação: 28/04/2023).

Desta forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de remição de pena pela leitura das

obras “Prisioneiros” e “A chave do enigma da criação mental” -
seqs
. 50.1 e 56.1, pelas razões acima

expostas
(...)
.

O STJ possui entendimento no sentido de que
a remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ n. 391/2021
(REsp 2141989/AM - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. 18.2.2025 - p. 25.2.2025).

O art. 5o, IV da Resolução CNJ n. 391/2021 estabelece que:

Para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual
terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura. (grifos meus).

No caso dos autos o agravante retirou a obra “Prisioneiros” em 10.09.2025 e a devolveu 12.10.2025, bem como
retirou a obra “A chave do enigma da criação mental” em 25.10.2025 e a devolveu em 29.11.2025, extrapolando
respectivamente,

portando
,

o
prazo em
dois e quatro dias
.

Apesar disso,

o agravante
teve as duas resenhas consideradas h
ábeis à remição pela
comissão de validação
(Id
. 352359394, fl
s
. 270 e 278)
, isto é,
a s resenha s da s obra s literária s fo ram
devidamente aprovada
s
pela comissão de validação da unidade prisional.

N
ão obstante o cumprimento do princípio da legalidade que estabelece o prazo máximo de 30 dias para leitura das obras, seguido da apresentação da resenha em 10 dias, a
análise de cada situação fática
e
jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a
função ressocializadora da execução penal
(TJMT,
AgEx
no 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – j. 3.7.2020).

Conforme leciona Renato Brasileiro de Lima, a remição pela leitura pode contribuir exponencialmente para o processo de ressocialização da pessoa presa:

Noutro giro, se o estudo confere ao apenado o direito à remição, idêntico raciocínio há de ser aplicado às atividades de leitura e resenha de livros. Ora, ao possibilitar a abreviação da pena, a norma do art. 126 da LEP tem por objetivo precípuo a ressocialização do condenado, sendo possível o uso da analogia
in
bonam
partem
para se admitir o benefício em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal O estudo está estreitamente ligado à leitura e à produção de textos, atividades que exigem dos indivíduos a participação efetiva enquanto sujeitos ativos desse processo, levando-os à construção do conhecimento. A leitura em si tem função de propiciar a cultura e possui caráter ressocializador, até mesmo por contribuir na restauração da autoestima. Além disso, a leitura diminui consideravelmente a ociosidade dos presos e reduz a reincidência criminal. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do mencionado dispositivo é de rigor, o que revela, inclusive, a crença na leitura como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade. (LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE EXECUÇÃO PENAL.4.ed.rev.atual. e
ampl
. São Paulo:
JusPodivm
. P.402).

Convém também relembrar alguns dos excertos do mestre Antônio Cândido
sobre o processo de humanização
pel
a literatura
em
seu
t
exto
“
Direito à Literatura
”
:

Por isso é que nas nossas sociedades a literatura tem sido um instrumento poderoso.de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento
intelectual
e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da

poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e

denuncia,
apoia
e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos

dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita; a que os poderes
sugerem
e a que nasce dos movimentos de negação do estado de coisas

predominante.

(...)
.

Ela

não
corrompe e nem edifica,

portanto
; mas, trazendo
livremente
em si

o que chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo,
“
porque faz viver".
(...)
.

Entendo aqui por
humanização
(já
gue
tenho falado tanto nela) o

processo que confirma no homem aqueles traços que
human
os

essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa

disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos
problemas
da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor
.

A literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em

que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o
semelhante. (...).

Portanto, a luta
p
elos direitos humanos abrange a luta por um

estado de coisas em que
todos possam
ter acesso aos diferentes níveis

da cultura. A distinção
en
tre
cultura popular e cultura erudita não

deve servir para justificar e manter
uma separação
i
níqua, como se

do ponto de vista cultural a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis, dando lugar a dois
tipos

incomunicáveis de
f
r
uidores
.

Uma sociedade justa
pressupõe
o
respeito
dos direitos humanos e a

fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos

os níveis é um direito inalienável
.
(CANDIDO, Antônio. VÁRIOS ESCRITOS.
Rio de Janeiro: Ouro
Sobre Azul. 2004.
p
.
175, 176
,
180
e
191
)
.

Constam dos autos que o reeducando faz diversas leituras para remição de sua pena, demonstrando esforço
louvável
em seu
processo de ressocialização, que não pode ser desprezado
diante d
a
formalidade
do
prazo
, deve
ndo
ser incentivad
as as práticas de ressocialização
pelo Poder Judiciário.

O STF também tem sido sensível ao tema, aplicando analogias
in
bonam
parte
, quando se trata de temas da execução penal, justamente porque sabe que o sistema prisional brasile
iro está em estado inconstitucional de coisas e
que ações
mitigadoras deste devem ser
adotadas sempre que possíveis, como exemplifica
trecho d
a decisão monocrática prolatada pelo
Ministro Edson Fachin
no HC 255775/RJ:

(...)
Como cediço, o instituto de remição da pena tem por objetivo primordial incentivar e premiar a dedicação do apenado aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.

Conforme mencionei no julgamento do HC 190.806 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 02.06.2021), na ambiência da Segunda Turma, o quadro do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347 evidencia uma patente circunstância não conjuntural, mas estrutural, marcada por violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no Sistema Penitenciário Brasileiro. Por essa razão,
consignei que me parece "também mais consentâneo com a racionalidade sistemática apresentada no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento" a ressocialização.

Ao
discorrer sobre o tema, o professor e defensor público Rodrigo Roig ressalta que "
nenhum esforço da pessoa presa para reduzir o seu grau de em especial em um ambiente
dessocializador
por natureza pode ser desprezado. Em última análise, o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdícios de esforço humano e tempo existencial"
(ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal: teoria crítica. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023).

Desse modo, entendo ser adequada a adoção de uma interpretação ampla do art. 126 da LEP e da Resolução no 391/2021, com o objetivo de promover a ressocialização das pessoas privadas de liberdade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena

(...).
(grifos meus).

Nesse sentido, não obstante
o conhecimento da
divergência jurisprudência
existente que
privilegia
o formalismo estrito,

também
é o entendimento deste TJMT:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA. ATRASO SUPERIOR AO PRAZO DA RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. ATRASO MÍNIMO DE DOIS DIAS. RESENHA APROVADA PELA COMISSÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição pela leitura, em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias, em regime inicial fechado, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Remição de pena pela leitura.

III. Razões de decidir

1. A remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ no 391/2021.

2. O decurso de apenas 48 (quarenta e oito) horas além do prazo de devolução não pode inviabilizar a remição, notadamente quando apresentada a resenha com conteúdo satisfatório.

3. O atraso de apenas dois dias não compromete a finalidade ressocializadora da execução penal, especialmente diante da aprovação da resenha pela comissão de validação da unidade prisional.

4. A análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a “função ressocializadora da execução penal”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 4 (quatro) dias de pena pela leitura da obra literária (Resolução CNJ no 391/2021, art. 5o, V).

Tese de julgamento:

A análise da remição pela leitura deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à função ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Resolução CNJ no 391/2021, art. 5o, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2141989/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; TJMT,
AgEx
no 1011014-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 5.6.2025; TJMT,
AgEx
no 1007116-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025; TJMT,
AgEx
no 1005723-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 9.5.2025; TJMT,
AgEx
no 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 3.7.2020; TJMG,
AgExPen
no 1.0000.19.130119-1/005, Rel. Des.
Kárin
Emmerich, j. 4.5.2022.

(N.U 1028511-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)
.

Diante das circunstâncias do caso concreto,
das dificuldades de leitura enfrentadas no sistema prisional e dos esforços do reeducando
empreendidos para remição de sua pena,

entendo que
o formalismo
exacerbado

não deve se sobressair em detrimento do escopo, assim
apesar do descumprimento do prazo por poucos di
as
,
isso não deve ser visto como impedimento fatal à negativa do benefício, pois
no caso concreto
o objetivo
da norma foi alcançado,
já que
o reeducando leu as obras e teve suas resenhas aprovadas pela comissão
, devendo

ser concedia a remição.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de
IAN ISRAEL DA SILVA VIEIRA
,

para reformar
a decisão agravada
e via de consequência
reconhecer
o direito do agravante à remição de
08

(oito dias), 4
(quatro dias)
dias para cada uma das leituras das
obras

“Prisioneiros” e “A chave do enigma da criação mental”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026